Tribunal: TJDFT
Processo: 0746405-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746405-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA REGINA SALES ZANETTI AGRAVADO: RAFAEL AUGUSTO AMARAL VALIM D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que, apesar de a parte postular a justiça gratuita nas razões recursais, não houve manifestação anterior do juízo de primeiro grau sobre a concessão do benefício. Assim, não pode esta Corte revisora enfrentar a questão em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, máxime considerando a ausência de justificativa. Em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator